Tribunal: TJDFT
Processo: 0737446-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser mantida a decisão que revogou, em grau recursal, a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular ao ora agravante.2. Mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pelo recorrente seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. 2.1. A remuneração mensal líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. No caso em deslinde, observa-se que o valor líquido recebido pelo apelante é reduzido devido aos diversos empréstimos bancários contraídos espontaneamente e à pensão alimentícia devida ao agravado, não servindo para comprovar a condição de hipossuficiência. 2.2. Não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários.3. Ademais o argumento de que o recorrente teria ajuizado ação judicial em decorrência do alegado superendividamento não tem o condão de alterar o entendimento ora explicitado, pois naquele processo foi proferida sentença, mantida em sede recursal, que indeferiu a petição inicial formulada pelo agravante, em virtude da ausência dos documentos necessários à comprovação da situação alegada, após a concessão de prazo para sua complementação.4. Como reforço argumentativo, é preciso ressaltar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta.5. Diante da ausência de caráter protelatório no presente recurso, deixa-se de proceder à imposição da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.